Tribunal: TJDFT
Processo: 0707066-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707066-03.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO LOPES DOS SANTOS APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada nas contrarrazões do Distrito Federal (id 17715233), no prazo de 15 (quinze dias), conforme dispõe o art. 1.009, §2a, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 03 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator